Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-17.2023.8.11.0014
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001367-17.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELTON ROGERIO CORREIA CARVALHO - CPF: 932.495.601-97 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ADITAMENTO DA EXORDIAL REJEITADA.
INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE CABO DE REDE ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. LAUDO OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS.

DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEFINITIVO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MEDIANTE COMPROVAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado por proprietário rural em razão de incêndio supostamente ocasionado pelo atrito de fiação elétrica com árvore, que destruiu área de pastagens e cercas, acarretando prejuízos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
: (i) saber se a sentença que julgou o caso é nula por suposto aditamento da inicial com documentos após a citação; (
ii
)
se a responsabilidade da concessionária é objetiva ou subjetiva e se há culpa concorrente do autor; (
iii
) a suficiência das provas dos danos
materiais; (
iv
) estabelecer o valor da indenização por danos morais; e (v) fixar o índice de atualização aplicável após a Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente
a
má-fé.

4.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A falha da concessionária em seu dever de manutenção e fiscalização da rede elétrica sobre vegetação nativa, que resulta em rompimento de cabos e incêndio, caracteriza defeito na prestação do serviço, gerando a obrigação de indenizar pelos danos sofridos.

6. Comprovado o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, é possível a apuração do montante definitivo dos danos materiais em sede de liquidação de sentença, desde que devidamente comprovadas.

7.
O dano moral restou caracterizado pela destruição de significativa parte da propriedade rural, com risco à vida, ao patrimônio e aos animais, justificando a manutenção da indenização em consonância com a jurisprudência e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.
Em observância ao princípio tempus
regit

actum
, os encargos moratórios sobre a condenação devem seguir o regime da Lei nº 14.905/2024 quando a sentença é proferida após sua vigência, aplicando-se o IPCA para correção monetária e juros de mora correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento: “1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de incêndio causado por rompimento de cabos da rede, independentemente de culpa, salvo se comprovada causa
excludente.
2
. A ausência de aceiros na propriedade rural não caracteriza, por si só, culpa concorrente capaz de afastar o dever de indenizar. 3. A apuração do valor exato dos danos materiais pode ser feita em liquidação de sentença quando presentes provas suficientes da ocorrência do prejuízo. 4. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a condenação por danos morais deve ser corrigida pelo IPCA desde a sentença e acrescida de juros pela SELIC deduzido o IPCA desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º;
CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.811.525/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 24.08.2020; TJ-MT, AC 1001044-43.2023.8.11.0036, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJ-MT, AC 1001328-87.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023; TJ-MT, N.U 1007435-67.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Elton Rogerio Correia Carvalho.

sustenta
que, em setembro de 2020, um incêndio atingiu sua propriedade rural, denominada Estância Pais e Filhos. Afirma que o sinistro teria se originado na Fazenda “Pita Acessa”, em razão do atrito entre um fio da rede elétrica de responsabilidade da
Energisa
e uma árvore, o que resultou na queima de aproximadamente 9,64 hectares, abrangendo pastagens e cercas. Relata, ainda, que, após a negativa do pedido de ressarcimento na via administrativa, ajuizou
a presente
demanda.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a
Energisa
ao pagamento de R$ 82.026,31, a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Determinou, ainda, o pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
a apelante reitera os argumentos, defende a anulação da sentença por se basear em documentos que seriam “emendas à inicial” após a citação, sem o seu consentimento. No mérito, busca a improcedência da ação, reafirmando que o incêndio foi causado por culpa exclusiva do proprietário ou de terceiros que não mantiveram a faixa de segurança exigida por normas técnicas. Pede, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais e a aplicação da taxa SELIC em vez da cumulação de índices de correção.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante, em seu recurso, levanta a preliminar de nulidade da sentença sob a alegação de que houve “aditamento da exordial” com a apresentação de documentos após a citação e sem o seu consentimento, o que teria violado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Conforme a análise dos autos, os documentos em questão, especificamente as notas fiscais e o laudo de avaliação patrimonial, foram juntados pelo apelado durante a fase de instrução processual. É importante destacar que a juntada desses documentos não configurou uma alteração do pedido inicial ou da causa de pedir, que permaneceram inalterados. Tratou-se, na realidade, de uma complementação probatória para quantificar e comprovar os danos materiais já pleiteados na petição inicial.

Além disso,
a apelante foi devidamente intimada para apresentar razões finais
(ID 306881937)
, momento que
teve a oportunidade de
manifestar-se

acerca d
os documentos juntados e impugná-los
,
o que não ocorreu.

Desse modo, não havendo qualquer prejuízo processual à apelante, que teve pleno acesso aos documentos e à possibilidade de sobre
eles se manifestarem
, não há razão para anular a sentença.

Nesse sentido:

“[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu. [...] (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1811525 DF 2018/0326140-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2020).”

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

na apuração da responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelos danos materiais e morais supostamente causados por um incêndio originado de sua rede elétrica.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos, como as de energia elétrica, é objetiva, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação da concessionária de que, em caso de omissão, a responsabilidade seria subjetiva não encontra respaldo na jurisprudência. A falha na manutenção da rede elétrica, que ocasiona rompimento de cabos e incêndios, caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva, dado o risco inerente à atividade. A omissão no dever específico de fiscalizar e manter a rede em condições seguras equipara-se à conduta comissiva.

A tese de que a culpa seria atribuível a terceiros não encontra respaldo. Os autos evidenciam que a causa determinante foi o rompimento do cabo de energia, reparado pela própria concessionária.
Considerando a hipossuficiência técnica do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), incumbindo à ré demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de causas excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O
argumento de que o proprietário não teria mantido a faixa de segurança não
afasta a su
a responsabilidade, pois a própria norma interna da empresa (NDU-016) atribui
à
concessionária o dever de gerenciar e podar a vegetação situada nas proximidades da rede elétrica (ID 306881855). Ademais, os laudos técnicos atestam que a vegetação era nativa, afastando a alegação de planti
o inadequado pelo proprietário.

Ausente, portanto
,
prova robusta de que o incêndio decorreu exclusivamente de conduta de terceiro ou da vítima, não se configura a excludente de responsabilidade pre
vista no art. 14, § 3º, do CDC.

Ademais, ainda
que recomendável
a
adoção de aceiros como medida preventiva, tal providência não teria impedido ou minimizado de forma significativa o incêndio, cuja causa determinante foi o rompimento do cabo.

Nesse sentido:

“[...] A responsabilidade da concessionária pelo incêndio em área rural decorre da omissão no dever de manutenção da rede elétrica instalada sobre vegetação nativa, independentemente da suposta concorrência da vítima. [...] (N.U 1000290-07.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025).”

No tocante aos danos materiais, ainda que a sentença tenha fixado o montante de R$ 82.026,31, entendo que referido valor não pode ser considerado definitivo, pois se baseia em documentos que, embora idôneos, demandam apuração
mais detalhada e contraditório específico
. Assim, a condenação deve ser mantida quanto ao dever de indenizar, porém o valor deverá ser apurado em liquidação de sentença,
desde que
devidamente comprovado
.

Nesse sentido:

"[...]
1
. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da autora/apelada, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar. 2. O valor da indenização por danos materiais deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, momento em que a parte autora/apelada deverá comprovar, pormenorizadamente, todos os gastos constantes no laudo de avaliação de perdas e danos, colacionado aos autos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001044-43.2023.8.11.0036, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024).”

“[...] Evidenciado o dano material através de fotos e boletim de ocorrência, e não obstante a apresentação de alguns orçamentos, correta a decisão que determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001328-87.2022.8.11.0003, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023).”

“[...] Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica,
[...] Possível
ainda
a
apuração dos danos materiais em sede de liquidação de sentença, ocasião em que as partes terão melhor oportunidade para demonstrar aqueles efetivamente ocorridos. (TJ-MT - AC: 10151745720228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023).”

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor, que teve parte de sua propriedade destruída pelo fogo somada ao risco iminente para os animais, configura sofrimento que supera meros aborrecimentos. O valor arbitrado na sentença
de R$ 10.000,00
mostra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
adotados por essa e. Câmara em hipóteses análogas.

Por fim, em relação aos encargos moratórios, aplica-se a Lei nº 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, que fixou o IPCA como índice de correção monetária e determinou que os juros legais
correspondam
à taxa SELIC deduzido o IPCA. Considerando que a sentença foi proferida
em
17/06
/2025, após a entrada em vigor do novo regime, deve ser aplicado o novo regramento legal, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

Nesse contexto:

“[...] Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios legais para atualização monetária e juros de mora, deve-se aplicar o IPCA para a correção e a SELIC deduzido o IPCA para os juros, nos termos do princípio tempus
regit

actum
. [...] (N.U 1007435-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).”

“[...] A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a incidência de encargos moratórios ao disposto na Lei nº 14.905/2024, de forma que incida correção monetária pelo IPCA a partir da data da
sentença e juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, evitando-se duplicidade de atualização. [...] (N.U 1044627-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
para
manter a condenação da apelante quanto ao dever de indenizar os danos materiais, reformando, contudo, a sentença no ponto em que fixou o valor em R$ 82.026,31, a fim de determinar que o montante definitivo seja apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação;
e
determinar que a condenação em danos morais seja corrigida pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescida de juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025